Tribunal: TJSP
Processo: 2220662-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – Decisão agravada rejeitou o pedido de extinção liminar do processo (fundado na suposta ausência dos requisitos previstos no artigo 71 da Lei número 8.245/91) – Decisão agravada não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não preenchidos os requisitos para a aplicação da "taxatividade mitigada" – RECURSO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – Decisão agravada rejeitou o pedido de extinção liminar do processo (fundado na suposta ausência dos requisitos previstos no artigo 71 da Lei número 8.245/91) – Decisão agravada não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não preenchidos os requisitos para a aplicação da "taxatividade mitigada" – RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO